Tribunal: TJSP
Processo: 2101723-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - Decisão que indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos da executada - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - Pretensão de deferimento da penhora de 15% dos proventos da executada - DESCABIMENTO - IMPENHORABILIDADE - Inteligência do art. 833, Inciso IV, do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - Decisão que indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos da executada - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - Pretensão de deferimento da penhora de 15% dos proventos da executada - DESCABIMENTO - IMPENHORABILIDADE - Inteligência do art. 833, Inciso IV, do Código de Processo Civil - Hipóteses excepcionais previstas no § 2o do referido artigo que não restaram caracterizadas - Análise que deve ser realizada de forma casuística - Impossibilidade da mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ao caso concreto - Penhora sobre qualquer percentual que comprometeria a subsistência da executada - Exequente que não se desincumbiu do ônus de carrear aos autos lastro probatório que indicasse que sua pretensão não afetaria o mínimo existencial da devedora - Evidenciado o caráter alimentar da verba que se pretende penhorar - Precedentes consolidados no Colendo STJ e neste Eg. Tribunal - Penhora que não comporta acolhimento - DECISÃO MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO.